Tribunal: TJMT
Processo: 1031763-32.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031763-32.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (AGRAVANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), FERNANDO PAULO MARTINS - CPF: 017.470.319-84 (ADVOGADO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), RICARDO ANDERLE - CPF: 016.696.209-05 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), RICARDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 065.052.784-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – ALEGADA A PRESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – LEI 9.784/99 NÂO APLICÁVEL EM PROCESSOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS – REQUERIDA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DA INFRAÇÃO – VENTILADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E INFRAÇÃO CONSUMERISTA – NÃO CONSTATADA – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA COM SUBSUNÇÃO DA CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Em relação à alegada prescrição do Processo Administrativo que deu origem à aplicação da multa administrativa e foi instaurado a partir da fiscalização pelo PROCON, tem-se que, com base no art. 49 da Lei 9.784/99, a referida Lei Nacional, que estabeleceu o prazo de prescrição no curso do processo administrativo visando à apuração de infração administrativa, tem aplicação limitada à esfera federal, conforme decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

2. Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, ante a observância dos preceitos legais, o respeito ao contraditório e a ampla defesa e a devida fundamentação da decisão.

3. A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Calcenter - Calçados Centro-Oeste Ltda
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor do
Município de Cuiabá
, que visa a anulação da multa administrativa aplicada pelo Procon, ou sua redução.

Em síntese, a Agravante argumenta que ajuizou ação anulatória, pois a multa aplicada não indicou com clareza os critérios utilizados para o estabelecimento do valor da multa, ou seja, o ato administrativo lastreou-se somente por supostas infrações ao Código de Defesa do Consumidor.

Realça que a multa aplicada tem fim meramente arrecadatório, o que torna o ato nulo, visto que não pode ser confeccionado sem sua objetiva finalidade. Isso porque, o Procon aplicou multa absurda por entender que a agravante estava violando disposições do CDC, ante a suposta prática de diferenciação de preço para o mesmo produto.

Esclarece que não ocorreu nenhum tipo de oferta enganosa, dado que todos os preços praticados nos produtos são expressamente demonstrados e a denúncia pessoal é um fato isolado que não pode ser generalizado.

Ainda, sustenta que
, caso se entenda pela validade do processo administrativo, a fixação da multa deve ser reduzida em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Por outro viés, a Agravante aduz que o caso não comporta a aplicação da Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, visto que a decisão apenas poderia ter sido proferida monocraticamente se o objeto do processo contrariasse súmula do STF, do STJ ou TJMT, bem como os acórdãos dos referidos órgãos em recursos repetitivos ou, ainda, ferisse entendimento firmado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ou de Assunção de Competência.

Requer, ao fim, a submissão do presente recurso a julgamento pelo órgão colegiado, dando-lhe provimento para que seja reformada a decisão monocrática, por consequência:
(i) seja reconhecida a prescrição intercorrente do processo administrativo; (ii) sejam verificados os vícios constantes da decisão e do processo administrativos, declarando sua nulidade e (iii) caso não seja esse o entendimento do órgão colegiado, que seja reduzido o valor excessivo da multa ao patamar razoável.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá sustenta que a Agravante pretende rediscutir a matéria, já que não há que se falar em prescrição intercorrente do processo administrativo, tampouco em nulidade, em razão da decisão ter sido devidamente motivada.

Salienta que foi oportunizado à recorrente o direito amplo de defesa no processo administrativo, bem como a fixação da multa obedeceu aos limites legais, assim, não é dado ao poder judiciário excluir ou reduzir o valor da penalidade aplicada.

Com essas considerações, requer seja negado provimento ao presente recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por CALCENTER CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA contra decisão monocrática proferida por este Relator, que no âmbito do recurso de apelação, negou provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que julgou improcedente os pedidos da inicial e manteve a multa aplicada pelo PROCON.

Na origem a agravante ajuizou Ação Anulatória de Decisão do Procon Municipal de Cuiabá, arguiu preliminar de prescrição intercorrente do procedimento administrativo, alegando que se alongou por tempo superior ao prazo legal de 30 dias contados da sua instrução, nos termos do art. 49, da Lei n. 9.784/99.

Ademais, alegou ofensa ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal, tipicidade e motivação, devendo ser declarada inexigível a multa, ou, a sua redução, em observância ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

O magistrado de origem julgou improcedente os pedidos da inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. (id. 108569531).

Julgada extinta a ação, recorreu a Apelante, sendo certo que à apelação foi negado provimento.

Daí a interposição do presente agravo interno.

Inicialmente, no tocante a pretendida inaplicabilidade da Súmula 568 do STJ (julgamento monocrático do recurso pelo relator), de ver que a possibilidade de aplicação de multas pelo PROCON, bem como o fato de que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do órgão consumerista se limita apenas à sua legalidade, ou não, constitui tema que não demanda maiores controvérsias, visto que pacífica no ordenamento jurídico e neste Sodalício.

À vista disso e, considerando o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça na referida Súmula (568), no sentido de viabilizar o julgamento monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que fora adotada essa técnica, sobretudo porque existem inúmeros julgados por este Tribunal local sobre o tema tratado no caso presente.

A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo interno que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste. Confira-se:

“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP Nº 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. (...).” (TJRS, Agravo nº 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018).

Nessa medida, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que fora adotado o julgamento monocrático do recurso de apelação.

Feito esse registro, em que pesem as razões invocadas pelo agravante, tem-se que o recurso não comporta o provimento almejado.

A insurgência posta em análise se resume no mesmo argumento apresentado por ocasião do julgamento da apelação, afirmando a CALCENTER CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA, agora na posição de agravante, a aplicabilidade da Lei n. 9.784/99 aos processos administrativos estaduais e municipais, bem como a desconformidade do processo administrativo, que pode ser controlado pelo Poder Judiciário.

Ainda, sustenta que não resta dúvida acerca da possibilidade de revisão do ato administrativo por parte do Judiciário, visto que a decisão que atribuiu a multa lastreou-se tão somente em supostas infrações ao Código de Defesa ao Consumidor, bem como a autoridade administrativa se limitou a fazer menções genéricas a dispositivos de lei, sem explicitar de fato os motivos que ensejaram a aplicação de penalidade completamente absurda e desproporcional.

Aduz que a decisão que deflagrou a multa merece ser anulada, tendo em vista que ausente a necessária motivação do ato e que, pelo dano causado à defesa da apelante, tal ausência fere o elemento da forma, obrigatório aos atos administrativos, bem como sustenta que não houve qualquer infração consumerista, pois todos os preços praticados nos produtos são expressamente demonstrados e a denúncia pessoal é um fato isolado que não pode ser generalizado.

Por fim, realça que a multa arbitrada foi determinada por meio de processo administrativo sem a estrita observância ao devido processo legal e fora dos limites estabelecidos por lei, porquanto sequer restou comprovado alguma medida ilícita por parte da apelante.

O agravo, contudo, como já salientado, não merece provimento.

A título de reforçar o entendimento já esposado, cumpre trazer à baila a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo sob o regime do artigo 543-C, do CPC revogado, acerca da inaplicabilidade da Lei n. 9.837/1999 aos processos administrativos municipais:

“(...) I - A matéria deduzida no presente recurso especial, qual seja, a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, se amolda àquela tratada no REsp n. 1.115.078/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Castro Meira, e vinculado aos Temas n. 324 a 331.

II - Na ocasião, firmou-se a tese de não aplicação da Lei n. 9.873/1999 aos processos administrativos punitivos estaduais e municipais, em razão da limitação da incidência da referida lei à Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício de poder de polícia
. (...)” (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1703211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2018) –
grifo nosso.

Assim, em relação à alegada prescrição do Processo Administrativo n. 0116-000.031-8, que deu origem à aplicação da multa administrativa e foi instaurado a partir da fiscalização pelo PROCON em 12/01/2016, tem-se que, com base no art. 49 da Lei 9.784/99, a referida Lei Nacional, que estabeleceu o prazo de prescrição no curso do processo administrativo visando à apuração de infração administrativa, tem aplicação limitada à esfera federal.

Assim, descabe falar em prescrição da pretensão executiva no curso do processo administrativo que visa à apuração de infração administrativa no âmbito do Estado de Mato Grosso.

De outro lado, no tocante ao argumento de que a decisão que atribuiu a multa se lastreou tão somente em supostas infrações ao Código de Defesa ao Consumidor, bem como a autoridade administrativa se limitou a fazer menções genéricas a dispositivos de lei, sem explicitar de fato os motivos que ensejaram a aplicação de penalidade completamente absurda e desproporcional, tal afirmação não merece prosperar.

Isso porque, após ser oportunizado à Apelante o contraditório e a ampla defesa, a multa foi imposta por infração às normas consumeristas, especialmente a atribuição de preços distintos para um mesmo item, com fulcro nos imperativos constitucionais da legalidade e da isonomia, em estrita observância ao disposto no art. 37, caput da CF.

Segundo a fundamentação exarada pela autoridade administrativa, fora constatada diferenciação de preço referente ao mesmo item, especificamente entre a etiqueta fixada no produto e no caixa, o que constitui ilegalidade, sobretudo quando não claramente explícito ou explícito de forma a induzir a erro o consumidor, como ocorreu na hipótese, em desconformidade com o que dispõe o art. 31, 37 e art. 39, ambos do CDC.

A partir disso, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, principalmente no tocante a segurança, o produto ofertado deve conter informação adequada e clara, para não induzir o consumidor ao erro.

Ademais, importante salientar que em vistoria constatou-se preços distintos no produto e no caixa, causando dúvida ao consumidor que após escolher o produto se surpreende com o preço ao chegar no caixa para realizar o pagamento.

Com efeito, a empresa Apelante ofertou “saldão” com vários produtos em promoção, todavia, o consumidor foi induzido ao erro, visto que o preço afixado no produto não era o mesmo registrado no caixa, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Para conter essas abusividades, o Decreto nº 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restado dúvidas, portanto, acerca de sua competência para aplicação de multas. De igual modo, a aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Registra-se, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas à sua legalidade ou não. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal
. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato.
Recurso conhecido, mas não provido.” (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014). (grifo nosso)

Assim, após a análise dos autos, verifica-se que o referido procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo a apelante sido intimada de todos os atos processuais ali praticados e apresentado defesa.

Logo, não vislumbrando mácula no processo administrativo, não compete ao judiciário adentrar no mérito do ato, que não se encontra eivado de vício que careça de saneamento.

Em relação a aplicação da multa pecuniária, sabe-se que referida multa tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, mas sua imposição e fundamentação pela administração pública deve ser suficientemente clara e pautada pelos critérios legais, sendo que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas à sua legalidade ou não.

O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, vejamos:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.

Nesse contexto, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal evitando a reincidência na prática de infração de normas de defesa do consumidor.

Ademais, no que se refere ao valor da multa aplicada, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelante não continue praticando as mesmas irregularidades que deram ensejo à penalidade com outros consumidores, de modo que o arbitramento de multa em valor irrisório não adiantaria para cessar as irregularidades enfrentadas constantemente, motivo porque não há que se falar em qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, à míngua de qualquer ilegalidade constatada de ofício, verificando-se tão só o inconformismo do apelante com sua condenação em sede administrativa, descabido cogitar de desproporcionalidade do valor orginalmente imposto - R$ 6.000,00 (seis mil reais) -, que, de resto, sequer se revela exacerbado, máxime se considerado o notório poder econômico do apelante.

Outrossim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Recurso de Apelação, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida em sede do recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022